Tribunal: TJMT
Processo: 1005989-72.2023.8.11.0004
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-12-03
Data de publicação: 2025-12-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005989-72.2023.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Efeitos]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[ALAN DOS SANTOS MORAIS - CPF: 929.286.681-87 (APELANTE), LETICIA VICTOR PEREIRA MARTINS - CPF: 049.942.271-60 (ADVOGADO), VITOR BORGES SOBRINHO SILVA - CPF: 060.762.141-98 (APELADO), DENISE CRISTINE CAMPOS SILVA - CPF: 018.483.851-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM CONVERSAS DE WHATSAPP. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA. EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Apelação contra sentença de improcedência em ação monitória ajuizada para cobrança decorrente de contrato verbal de construção de muro e calçadas. O pedido se baseou em conversas de WhatsApp registradas por plataforma privada. O réu reconheceu a existência da contratação, mas afirmou pagamentos proporcionais ao serviço executado e apontou inexecução da obra. A sentença entendeu que a prova escrita produzida não revela crédito certo e exigível e aplicou o art. 476 do CC.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se conversas de WhatsApp capturadas por plataforma privada constituem prova escrita idônea para a ação monitória e se a exceção do contrato não cumprido incide sobre contrato verbal de prestação de serviços cuja execução não se completou.

III. Razões de decidir

3. Mensagens digitais sem certificação dotada de fé pública não possuem força para formar juízo de certeza exigido pelo art. 700 do CPC. A captura por plataforma privada não assegura autenticidade nem integridade.

4. As mensagens apenas indicam negociação, sem definição precisa de valores, obrigações correlatas, forma de adimplemento ou marco de exigibilidade. Não há prova escrita de crédito líquido, certo e exigível.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “Conversas de WhatsApp sem certificação dotada de fé pública não constituem prova escrita idônea para ação monitória.”

_________

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, art. 700; CC/2002, art. 476.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Apelação nº 1053179-80.2024.8.11.0041, Rel. Des. Anglizey Solivan de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 10.09.2025; TJMT, Apelação nº 1000170-84.2021.8.11.0050, Rel. Des. Maria Helena Gargaglione Povoas, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 15.07.2025.

R E L A T Ó R I O

Apelação interposta contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças-MT, que julgou improcedente a ação monitória, visando o recebimento da quantia de R$ 11.762,82.

Na origem, o autor/apelante alegou ter sido contratado pelo requerido em 10 de março de 2023 para realizar a construção de um muro completo e calçadas ao redor da casa pelo valor de R$ 18.000,00. Afirmou que foi pactuado que os pagamentos seriam feitos semanalmente, na quantia de R$ 750,00, sendo R$ 300,00 para o autor e R$ 450,00 ao requerido, que atuaria como servente auxiliando. Ressaltou que o aluguel da betoneira (R$ 700,00) e dos andaimes (R$ 200,00) seria descontado do valor a ser recebido.

Para comprovar a existência do negócio jurídico, o autor apresentou conversas de WhatsApp registradas através de relatório de captura técnica de conteúdo digital elaborado na plataforma Verifact.

O réu, em sua defesa, sustentou que não reconhece a dívida, pois os valores já foram adimplidos na proporção daquilo que foi executado na obra. Alegou que a obra está inacabada e que, diferente do que o autor alegou, foi contratado para elaboração do muro completo, das calçadas e do pé direito da casa.

A sentença julgou improcedente o pedido, fundamentando que a prova documental apresentada, embora suficiente para demonstrar a existência do negócio jurídico, revela-se precária e insuficiente para elucidar os contornos de eventuais ajustes verbais entabulados no curso da relação material. Considerou que, sendo fato incontroverso que a obra não foi concluída, aplica-se ao caso o instituto da exceção do contrato não cumprido, previsto no art. 476 do Código Civil.

Em suas razões recursais, o apelante sustenta que houve violação ao princípio da força obrigatória dos contratos (pacta sunt servanda) e errônea interpretação da boa-fé objetiva. Argumenta que o juízo a quo criou uma condição resolutiva – a conclusão integral da obra – que jamais foi pactuada, pois o que se extrai da prova escrita é que as partes estabeleceram um marco temporal para a exigibilidade da obrigação principal do apelado, e não um marco de conclusão do objeto.

Alega que a cláusula que regula o excesso de prazo ("Caso ultrapasse 8 semanas trabalhadas, as diárias serão descontadas no valor referente aos R$ 11 mil") demonstra que o gatilho para a exigibilidade do pagamento final era o decurso do tempo (8 semanas), e não a conclusão do objeto.

Sustenta que houve equívoco na aplicação da exceção do contrato não cumprido, pois a culpa pela não conclusão da obra seria exclusiva do apelado, que não forneceu os materiais necessários. Defende que a relação obrigacional não era de simples simultaneidade, mas de prejudicialidade, sendo que a obrigação do apelante de executar o serviço dependia do cumprimento de uma obrigação anterior do apelado: a de fornecer os meios para a execução.

Por fim, argumenta que a prova escrita apresentada é plenamente suficiente para embasar a ação monitória, pois demonstra de forma explícita e detalhada a existência de uma relação contratual de empreitada, a identidade inequívoca das partes, o objeto do serviço contratado, o valor exato do pagamento final e o marco temporal específico para a exigibilidade desta obrigação.

Ao fim, requer o provimento do recurso para reformar integralmente a sentença, julgando totalmente procedentes os pedidos formulados na petição inicial da ação monitória, com a consequente constituição do título executivo judicial em favor do apelante, condenando-se o apelado ao pagamento do valor principal de R$ 11.762,82, a ser devidamente atualizado por correção monetária desde o ajuizamento da ação e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a citação, além da inversão do ônus da sucumbência.

Em contrarrazões, o apelado pugna pela manutenção da sentença, argumentando que os documentos juntados (prints de WhatsApp) não constituem prova escrita suficiente para embasar ação monitória. Sustenta que comprovou pagamentos proporcionais e demonstrou que a obra não foi concluída por culpa exclusiva do autor, incidindo o art. 476 do Código Civil. Requer o não provimento do recurso de apelação, mantendo-se a sentença de improcedência em todos os seus termos, com a condenação do apelante ao pagamento de honorários recursais.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia central do presente recurso reside em verificar se as conversas de WhatsApp apresentadas pelo autor constituem prova escrita suficiente para embasar a ação monitória, bem como se a sentença aplicou corretamente o instituto da exceção do contrato não cumprido ao caso concreto.

Inicialmente, cumpre destacar que a ação monitória, nos termos do art. 700 do Código de Processo Civil, exige como requisito essencial a apresentação de prova escrita sem eficácia de título executivo que demonstre a existência do crédito.

No caso em análise, o autor fundamenta sua pretensão em conversas de WhatsApp registradas através de relatório de captura técnica de conteúdo digital elaborado na plataforma Verifact. Contudo, tal documentação, por si só, não se reveste da segurança jurídica necessária para constituir prova escrita hábil a embasar o procedimento monitório.

Isso porque, as mensagens eletrônicas, especialmente aquelas trocadas por aplicativos de comunicação instantânea como o WhatsApp, são documentos de fácil manipulação e alteração, o que compromete significativamente sua força probante quando não certificadas por meios que garantam sua autenticidade e integridade. A mera captura de tela ou mesmo relatórios gerados por plataformas privadas, sem a devida certificação por autoridade competente, não oferecem a segurança jurídica necessária para constituir prova escrita idônea no âmbito da ação monitória.

No caso em tela, embora o autor tenha apresentado um relatório gerado pela plataforma Verifact, tal documento não se equipara à certificação por ata notarial, pois não conta com a fé pública conferida aos tabeliães. Trata-se de plataforma privada, sem o respaldo legal necessário para conferir autenticidade e integridade inquestionáveis ao conteúdo digital.

A propósito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRELIMINAR DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA ACOLHIDA. EMBARGOS À MONITÓRIA. CHEQUE. TÍTULO DE CRÉDITO EXECUTIVO HÁBIL. RESPONSABILIDADE DO EMITENTE. PRINCÍPIOS DA LITERALIDADE, AUTONOMIA CAMBIÁRIA E ABSTRAÇÃO. MENSAGENS DE WHATSAPP NÃO AUTENTICADAS E DESTITUÍDAS DE VALOR PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
(...) III. Razões de decidir
3. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural possui presunção relativa de veracidade e corroborada por outros documentos justifica a concessão da gratuidade judiciária.
4. O cheque é título de crédito dotado de força executiva e constitui prova escrita idônea para instruir a ação monitória, nos termos do art. 700 do CPC.
5. Os princípios cambiários da autonomia, literalidade e abstração asseguram que o cheque se desvincule da relação jurídica que lhe deu origem, tornando inviável a discussão sobre a causa debendi, salvo em hipóteses excepcionais, não verificadas no caso.
6. A responsabilidade pelo pagamento recai sobre o emitente do título, independentemente da relação subjacente.

7. Mensagens de WhatsApp, desacompanhadas de certificação de autenticidade que assegure sua integridade e não corroboradas por prova robusta, carecem de força probatória hábil a elidir o crédito representado na cártula.

8. Não comprovado fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do credor (CPC, art. 373, II), mantém-se a rejeição dos embargos à monitória.
IV. Dispositivo e tese
9. Recurso parcialmente provido para acolher a preliminar e conceder a gratuidade judiciária.
Tese de julgamento:
“1. O cheque, título de crédito de natureza abstrata, é documento hábil para instruir ação monitória. 2. O emitente responde pelo pagamento do título, independentemente da relação causal que lhe deu origem. 3. Provas unilaterais desacompanhadas de certificação de autenticidade e provas robustas não afastam a responsabilidade cambial.”
(...) (N.U 1053179-80.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/09/2025, Publicado no DJE 10/09/2025)

DIREITO CIVIL E DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. TÍTULO SEM ACEITE REGULAR. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. CAPTURAS DE TELA DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ENTREGA DOS PRODUTOS. ELEMENTOS INIDÔNEOS À CONSTITUIÇÃO DE DÍVIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
(...) III. Razões de decidir: Os boletos bancários não possuem eficácia executiva autônoma quando desacompanhados de prova de aceite por representante autorizado da parte devedora ou de outros elementos que demonstrem a entrega do produto ou a prestação do serviço.

Os prints de conversas via WhatsApp não constituem prova autônoma ao reconhecimento de dívida, tampouco estabelecem nexo suficiente entre a declaração e a obrigação exigida judicialmente.
Inexistente demonstração robusta do negócio jurídico subjacente ou da entrega dos produtos, ausente título hábil à ação monitória, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência.

IV. Dispositivo e tese:
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
“1. Boletos bancários desacompanhados de aceite formal ou comprovação da entrega da mercadoria não constituem título hábil para a ação monitória.”
“2. Conversas por aplicativos de mensagens, desprovidas de correlação inequívoca com a obrigação discutida, não bastam para a formação do juízo de certeza exigido pelo art. 700 do CPC.”
(...)
(N.U 1000170-84.2021.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/07/2025, Publicado no DJE 15/07/2025)

Ademais, mesmo que se considerasse a validade das conversas apresentadas como prova escrita, o conteúdo das mensagens não demonstra, de forma inequívoca, a existência de um crédito líquido, certo e exigível em favor do autor. As mensagens revelam a existência de um negócio jurídico entre as partes, mas não esclarecem de forma precisa os termos do acordo, especialmente quanto às consequências do inadimplemento recíproco e da não conclusão da obra.

O apelante argumenta que a culpa pela não conclusão da obra seria exclusivamente do apelado, que não teria fornecido os materiais necessários. Contudo, tal alegação demandaria dilação probatória incompatível com o rito monitório, que pressupõe a existência de prova escrita suficientemente robusta para demonstrar, de plano, a existência do crédito.

A interpretação dos termos do contrato verbal, especialmente quanto às consequências da não conclusão da obra, demanda análise mais aprofundada das provas, o que reforça a inadequação do procedimento monitório para o caso em tela.

Por fim, cabe ressaltar que a sentença não negou a existência do negócio jurídico entre as partes, mas apenas reconheceu que a prova apresentada não é suficiente para demonstrar, de forma inequívoca, a existência de um crédito líquido, certo e exigível em favor do autor, requisito essencial para o procedimento monitório.

Posto isso,
nego provimento
ao recurso de apelação.

Majoro a verba honorária para 12% sobre o valor da causa (art. 85, §11, do CPC), com a ressalva do art. 98, §3º, do CPC.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2025